Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-34.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011659-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO DO AMARAL - CPF: 173.350.941-00 (RECORRIDO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. DRA. ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT (SUSTENTAÇÃO ORAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO INDEVIDO DE FATURA – DÉBITO QUITADO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS – APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Banco CSF S/A e Atacadão S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2ª Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelos reclamados e negou-lhe provimento
.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne ao cumprimento da decisão liminar, não havendo se falar em condenação ao pagamento de multa
.

Ao final, requerem a modificação do julgado.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 147437689, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
no id. 141544786, foi deferida a medida liminar,
determinando a suspensão do parcelamento questionado
, bem como que o reclamado se abstenha de efetuar a cobrança das 22 (vinte e duas) parcelas do “parcelamento fácil”, no valor de R$ 117,81 (cento e dezessete reais e oitenta e um centavos), além de se abster de efetuar cobranças referentes à fatura de abril/2022, tendo em vista o pagamento via deposito judicial, se abstendo, ainda, de negativar o nome da autora,
sob pena de aplicação de multa diária
.

Dessa decisão o reclamado foi intimado em
16/05/2022
, conforme se vê da aba de expediente no sistema PJe, no entanto,
continuou efetuando cobranças de juros e multa relativos ao parcelamento indevido
, conforme fatura anexada no id. 141546661
.

Logo,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
.

Diante disso,
foi mantida a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
multa por descumprimento de liminar
,
o qual não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Assim, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção dos embargantes é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, aviado no id.
147437689, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022